Tribunal: TJSP
Processo: 0001343-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Liberdade provisória – Acolhimento. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Paciente primária, sem apontamentos criminais anteriores. Desnecessidade da prisão cautelar. Medidas cautelares alternativas. Comparecimento mensal em juízo para justificação das atividades e proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial – RATIFICADA A LIMINAR E

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – Liberdade provisória – Acolhimento. Crime cometido sem violência ou grave ameaça. Paciente primária, sem apontamentos criminais anteriores. Desnecessidade da prisão cautelar. Medidas cautelares alternativas. Comparecimento mensal em juízo para justificação das atividades e proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial – RATIFICADA A LIMINAR E CONCEDIDA, EM PARTE, A ORDEM.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000774205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 0001343-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente THAMIRES
MANOEL SILVA PIRES.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Ratificaram a medida liminar
deferida e, no mérito, concederam parcialmente a ordem para o fim de assegurar a
liberdade provisória da paciente mediante o cumprimento das medidas cautelares
fixadas, sob pena de revogação do benefício. V. U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO
GOUVÊA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39151
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 0001343-36.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Thamires Manoel Silva Pires
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
EMENTA
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS

Liberdade provisória Acolhimento. Crime cometido sem
violência ou grave ameaça. Paciente primária, sem
apontamentos criminais anteriores. Desnecessidade da
prisão
cautelar.
Medidas
cautelares
alternativas.
Comparecimento mensal em juízo para justificação das
atividades e proibição de ausentar-se da comarca sem
autorização judicial
RATIFICADA A LIMINAR E
CONCEDIDA, EM PARTE, A ORDEM.
Impetrado o presente Habeas Corpus em benefício de
THAMIRES MANOEL SILVA PIRES, alegando constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito apontado como autoridade
coatora que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão
preventiva (fls. 02/16).
A liminar foi inicialmente indeferida pelo Eminente
Desembargador Luiz Antonio Cardoso (fls. 43/45), em sede de plantão
judiciário, mas foi parcialmente deferida por esta Relatora quando da
distribuição do feito por sorteio (fls. 47/47verso).
Foram prestadas as informações pelo MM. Juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
origem (fls. 53).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem, cassando-se a medida liminar deferida (fls.
55/62).
É O RELATÓRIO.
A paciente teve decretada a prisão preventiva pelo MM.
Juízo a quo em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Pugna pela revogação da prisão preventiva ou,
subsidiariamente, pela sua substituição por prisão albergue domiciliar.
A ordem deve ser parcialmente concedida.
A paciente é primária (fls. 32verso/33verso), sem
quaisquer apontamentos criminais anteriores, responde a processo por
crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa (tráfico de
drogas) e foi surpreendida na posse de quantidade relativamente
pequena de drogas, no caso, 11,5 gramas de cocaína e 21,5 gramas de
maconha (fls. 21verso/23), demonstrando, portanto, ausência dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente por não se
vislumbrar, na espécie, risco à ordem pública.
Além
disso,
se
condenada,
provavelmente
não
descontará pena em regime mais gravoso e, talvez, ainda obterá algum
benefício na esfera penal, reforçando a desnecessidade da custódia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cautelar.
Por fim, entendo necessária a fixação das medidas
cautelares alternativas consistentes no comparecimento mensal em juízo
para justificação das atividades da paciente e na proibição de ausentar-
se da comarca sem autorização judicial, nos termos do artigo 319,
incisos I e IV do CPP.
Posto isto, por meu voto, ratifico a medida liminar
deferida e, no mérito, concedo parcialmente a ordem para o fim de
assegurar a liberdade provisória da paciente mediante o cumprimento
das medidas cautelares fixadas, sob pena de revogação do benefício.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora